Tribunal: TJSP
Processo: 1012123-43.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS – REVELIA – Devidamente citado, o requerido deixou de apresentar contestação – Sentença que, após reconhecer os efeitos da revelia, julgou procedente o pedido inicial – Apelação tempestiva – Impossibilidade de concessão de nova oportunidade de contestar o feito – Alegação apresentada pelo apelante que, por constituir circunstância fática,

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS – REVELIA – Devidamente citado, o requerido deixou de apresentar contestação – Sentença que, após reconhecer os efeitos da revelia, julgou procedente o pedido inicial – Apelação tempestiva – Impossibilidade de concessão de nova oportunidade de contestar o feito – Alegação apresentada pelo apelante que, por constituir circunstância fática, deveria ter sido suscitada em contestação – Seguradora que busca o reembolso da indenização dos prejuízos causados por acidente no qual se envolveu veículo de propriedade do réu – Veículo segurado atingido por terceiro, lançado contra ele pelo automóvel do réu – Requerido que realizou conversão para ingressar na rua pela qual trafegava o terceiro, sem tomar os cuidados necessários – Direito de preferência desrespeitado – Desobediência às disposições do art. 38, do CTB – Demonstrada a culpa do réu, elemento fundamental à configuração da responsabilidade extracontratual por acidente de trânsito, de rigor o reconhecimento de seu dever de indenizar – Sentença mantida – Litigância de má-fé – Inocorrência – Negado provimento.